Tribunal: STJ
Processo: 0018121-75.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023490 - CE (2025/0312215-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DO ESTADO
DO CEARA
ADVOGADO
: ROMULO BRAGA ROCHA - CE024632
AGRAVADO
: FRANCISCO HELIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO HÉLIO MOREIRA DA SILVA - CE006347
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/ STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A modificação das conclusões tomadas pelo acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas
Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 93d57960-8bcb-4d4e-b3d4-6a1a0e01a2ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023490 - CE (2025/0312215-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DO ESTADO
DO CEARA
ADVOGADO
: ROMULO BRAGA ROCHA - CE024632
AGRAVADO
: FRANCISCO HELIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO HÉLIO MOREIRA DA SILVA - CE006347
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/ STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. A modificação das conclusões tomadas pelo acórdão recorrido demanda a
reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas
Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE
CARREIRA DO ESTADO DO CEARÁ contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III,
alíneas "a" e "c" da
art. 105,

Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará assim ementado:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO OU DENÚNCIA DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do
Estado do Ceará – SINPOL/CE, impugnando decisão monocrática que negou
provimento à apelação interposta contra Francisco Hélio Moreira da Silva em
ação de cobrança de honorários advocatícios. O agravante sustenta a
inexistência de obrigação de pagamento pelos serviços prestados no período de
Documento eletrônico VDA52817567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:12
Código de Controle do Documento: 53ec3adb-3115-43f9-9c34-4653657e9552

15.10.2013 a 09.01.2014 e contesta a condenação por litigância de má-fé,
requerendo a reforma da decisão e o provimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante está obrigado ao
pagamento dos honorários advocatícios referentes ao período indicado na
sentença; (ii) analisar a legalidade da multa imposta por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes
tem previsão expressa de remuneração mensal, e a efetiva prestação dos
serviços pelo agravado até 09.01.2014 está comprovada nos autos, não
havendo prova de pagamento além do primeiro mês nem de denúncia do
contrato.
4. A boa-fé objetiva rege as relações contratuais, sendo aplicável a vedação ao
comportamento contraditório (venire contra factum proprium), de modo que o
agravante não pode se eximir da obrigação contratual após se beneficiar dos
serviços advocatícios prestados.
5. A imposição da multa por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a
ausência do agravado na audiência de 13.02.2014 não pode ser imputada ao
agravante, que não comprovou sua regular intimação para o ato.
6. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sobre a necessidade
de observância da boa-fé nas relações contratuais e a vedação ao
enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte que firma contrato de prestação de serviços advocatícios e não
comprova pagamento ou denúncia do contrato não pode se eximir da obrigação
contratual, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.
2. A multa por litigância de má-fé deve ser mantida quando constatada a
tentativa de induzir o juízo a erro por meio de alegações inconsistentes com os
elementos dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
Código de Processo Civil,
art. 422;
§11. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível no
art. 85,
0050097-32.2021.8.06.0064, Rel. Des. Vilma Freire Belmino Teixeira, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024." (e-STJ fls. 243/244)

No recurso especial (e-STJ fls. 259/267), o recorrente alega violação dos arts.
330, II, e 485, VI, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tribunal
estadual deixou de ponderar corretamente as provas dos autos, mantendo o pagamento
de honorários e a multa por litigância de má-fé indevidamente.
Sem a apresentação de contrarrazões, o recurso especial não foi admitido na
origem (e-STJ fls. 274/282), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls.
286/290).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A insurgência não comporta conhecimento.
No que se refere à ofensa aos arts. 330, II, e 485, VI, do Código de Processo
Civil, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão porventura existente.
Documento eletrônico VDA52817567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:12
Código de Controle do Documento: 53ec3adb-3115-43f9-9c34-4653657e9552

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.789.134/RS,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
3/12/2020
- grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.097.857/SP,
Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ademais, a modificação das conclusões tomadas pelo acórdão recorrido
demanda a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas Súmulas
nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
Por fim, cumpre observar que, conforme iterativa jurisprudência desta Corte,
"(...) os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c,
ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica."
(AgInt no
Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.787.839/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de 25/10/2023)
23/10/2023,

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:12
Código de Controle do Documento: 53ec3adb-3115-43f9-9c34-4653657e9552

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.023.490 / CE
Número Registro: 2025/0312215-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181217520168060001 181217520168060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DO ESTADO DO
CEARA
ADVOGADO : ROMULO BRAGA ROCHA - CE024632
AGRAVADO
: FRANCISCO HELIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : FRANCISCO HÉLIO MOREIRA DA SILVA - CE006347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: e0371cf3-2f3b-4f40-b277-a3079529e335